Tribunal: TJSP
Processo: 0000621-15.2018.8.26.0471
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000995752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 0000621-15.2018.8.26.0471/50000, da Comarca Porto Feliz, em
que é embargante EDVALDO APARECIDO DOS REIS, são embargados FLAVIA
MARIA LOPES e CLAYTON RUIZ BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0000621-15.2018.8.26.0471/50000
Voto no 26.991
Embargos de Declaração Cível No 0000621-15.2018.8.26.0471/50000 Comarca: Porto
Feliz
Embargante: Edvaldo Aparecido dos Reis
Embargdos: Flavia Maria Lopes e Clayton Ruiz Barbosa
Voto no 26.991
Embargos
de
declaração.
Omissão/Contradição.
Não
configuração. Questões formuladas que não devem ser
conhecidas em sede de exceção de pré-executividade.
Embargos rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao acórdão
de págs. 168/171.
O Embargante alega, em síntese, que o julgado apresenta
omissão e contradição, pois “na peça processual da Exceção de Pré-Executividade de
folhas 81 a 85, a parte, além da alegação relacionada às nulidades processuais, as
quais foram rejeitadas neste r. acórdão, outras matérias estão sendo discutidas nesta
peça, as quais não foram apreciadas em primeira instância, em razão da extinção do
cumprimento de sentença, tais como: a) EXCESSO DE EXECUÇÃO, tendo sido
impugnado o valor apresentado pelo exequente por excesso de execução, vez que da
quantia total de R$ 30.000,00 a título de sinal, o valor de R$ 20.000,00 foi pago ao
executado e R$ 10.000,00 a CASA PRÓPRIA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0000621-15.2018.8.26.0471/50000
Voto no 26.991
que o executado não permaneceu com a total quantia, além do que requer seja suspensa
a exigibilidade quanto à cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo
em vista o pedido de gratuidade da justiça, enquanto permanecer na condição de
necessitado, nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.” E “b)
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - No tocante à penhora de bem
imóvel, comprova-se que tal bem é de propriedade da ex-cônjuge do executado, a qual
reside com os respectivos filhos, sendo um bem de família, além de que desde a
sentença do divórcio datado de 19/05/2017, este imóvel não pertence ao
Embargante/Executado, mas sim a Sra. Shirlei, por força do divórcio, o qual transitou
em julgado em dezembro/2017, sendo que a sentença na ação de conhecimento foi
proferida em novembro/2017. Tratando-se de bem de família, o bem não pertence ao
executado, desde maio/2017, cuja decisão homologatória do divórcio está acobertada
pela força da coisa julgada, lembrando que devedor que responde com seus próprios
bens para a satisfação da execução, sendo impossível a penhora de bens de terceiros
fora das hipóteses autorizadas por lei, além de que se trata de bem de família.”
É o relatório.
À luz do disposto no artigo 1022 do Código de Processo
Civil/2015, o acórdão de págs. 168/171 não exibe o vício apontado pelo Embargante,
uma vez que as questões relativas à alegada impenhorabilidade do bem devem ser
deduzidas pela via adequada, até porque não se referem à matéria atinente à constituição
do título executivo. Quanto ao alegado excesso de execução, a defesa formulada deveria
ter sido suscitada em momento anterior do processo, indevido seu conhecimento nesta
fase.
Ante o exposto, rejeita-se os embargos.
João Pazine Neto
Relator